Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-17.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000111-17.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRELIMINARES DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL, AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de calúnia (art. 214 do Código Penal Militar), por 5 (cinco) vezes, em razão da divulgação de vídeos em redes sociais com imputações falsas e ofensivas a oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. A sentença fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, sem concessão de sursis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões a examinar (i) definir se houve nulidade processual em razão do indeferimento de prova testemunhal; (ii) verificar a alegada nulidade da sentença pela ausência de incidente de insanidade mental; (iii) analisar a suposta incompetência material e o vício de iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais; e (iv) no mérito, verificar se a condenação pelo crime de calúnia encontra respaldo nas provas dos autos e se a pena foi corretamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando as testemunhas arroladas são manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme autoriza o art. 400, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao processo penal militar. A oitiva de autoridades como desembargadores, governador e secretários de Estado não guarda pertinência com a apuração dos fatos e tem caráter manifestamente procrastinatório. 4. A alegação de nulidade pela ausência de incidente de insanidade mental é infundada, pois o momento processual para suscitar tal incidente precluiu, nos termos do art. 156 do CPPM. Ademais, consta nos autos laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal, que atesta a plena higidez mental do apelante, afastando qualquer dúvida quanto à sua imputabilidade penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A preliminar de incompetência material e vício de iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais é descabida. O TJMMG tem origem em legislação estadual e federal anterior à Constituição de 1967, estando amparado pela legislação infraconstitucional e pelas sucessivas Constituições, que preservaram a existência dos tribunais militares dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 6. No mérito, a autoria e a materialidade dos crimes de calúnia estão devidamente comprovadas por provas documentais e testemunhais robustas, incluindo mídias digitais, relatórios de investigação e depoimentos convergentes das vítimas. 7. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas técnicas, demonstra sua responsabilidade na produção e divulgação dos vídeos caluniosos. 8. A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não é direito absoluto e encontra limites na proteção da honra e da imagem das pessoas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 82.424/RS). 9. Os ataques proferidos pelo apelante ofenderam a honra objetiva de oficiais da corporação e abalaram valores essenciais da hierarquia e disciplina militar, justificando a condenação e a manutenção da pena fixada. A pena foi corretamente dosada, observados os critérios legais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando se tratar de prova impertinente ou meramente procrastinatória (art. 400, §1º, do CPP). 2. A ausência de incidente de insanidade mental não acarreta nulidade quando preclusa a oportunidade para sua arguição e existente laudo pericial atestando a sanidade do réu. 3. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais possui plena validade constitucional e legal, sendo órgão de segundo grau legitimamente instituído. 4. A liberdade de expressão não abrange o abuso que atinge a honra de terceiros, sendo legítima a condenação criminal por calúnia em tais hipóteses. 5. A condenação fundada em provas documentais e testemunhais robustas deve ser mantida quando demonstrada a autoria e materialidade do delito. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 156 e 400, §1º; CPM, art. 214; CF/1988, art. 5º, IV, IX e X. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 82.424/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 17.09.2003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Alysson Felipe Alves Gomes, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia) [por 5 (cinco) vezes], c/c o art. 72, II, “a”, e c/c o art. 79-A, todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 02/05/2022, o denunciado imputou falsamente fatos definidos como crimes contra os oficiais do 16º BPM, oficiais do CAA-1, Cel PM Silma Regina, Cel PM Marcelo Fernandes, Cel PM Rodrigo Sousa, Ten PM Wesley, Ten PM Alex e Maj PM Kévia. Na mesma data, o denunciado difamou os oficiais do CAA-1, imputando-lhes fato ofensivo às suas reputações e injuriou o Ten PM Francisco e o Cap PM Christian, ofendendo-lhes a dignidade. No dia 03/05/2022, o denunciado imputou falsamente fatos definidos como crimes contra o Cel PM Micael Henrique, Cel PM Silma Regina, Cel PM Rodrigo Sousa, Cap PM Christian, Ten PM Francisco, Sr. Romeu Zema e Sr. Rogério Greco. Na mesma data, o denunciado também difamou o Cel PM Micael, Cel PM Silma Regina, Cel PM Rodrigo Sousa e o Ten Cel QOS PM Elizete Ainda, também na mesma data, o denunciado injuriou o Cap PM Christian, Ten PM Francisco, Ten Cel PM Leonardo e os oficiais do CAA-1, ofendendolhes a dignidade. FATO 1 No dia 02/05/2022, o denunciado, através de seu canal na plataforma Youtube, publicou um vídeo de 19m37s, intitulado “Bandidos fardados, transvestidos de oficiais da PM e como combatê-los.” O denunciado, imputando falsamente fato definido como crime, iniciou o vídeo afirmando que é vítima de uma “associação criminosa” há 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, na qual participam todos os oficiais do CAA-1, em conjunto com oficiais do 16º BPM, com a Corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, com o Sub-Comandante da PMMG, Cel PM Marcelo Fernandes, e com o Comandante Geral da PMMG, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues. Aos 01min36s, o denunciado, imputando falsamente fato definido como crime, afirmou que o seu chefe direto, Ten PM Wesley, em companhia do Ten PM Alex, o torturaram quando ele foi preso em setembro de 2021. Aos 02min17s, o denunciado, injuriando o Ten PM Francisco e o Cap PM Christian, declarou que os referidos “oficiais criminosos”, que participam dessa organização criminosa, não foram punidos e “nada aconteceu com eles”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ato contínuo, aos 02min51s, o denunciado declarou que está a 01 ano e 04 meses combatendo “bandidos” que estão dentro da PMMG e que, durante todo esse tempo, eles estão o assediando, perseguindo, torturando e coagindo, querendo a todo tempo “a sua cabeça”. Em seguida, aos 03min23s, em tom difamatório, o denunciado asseverou que “[...] todos os oficiais do CAA-1 fazem parte de uma associação criminosa”, e que eles não praticam um crime contra ele, mas vários todos os dias. Contextualizando que os processos a que responde são feitos ao bel-prazer dos encarregados, pois estes são protegidos pela Justiça Militar, pela alta cúpula da Polícia Militar, pelo Comandante do Policiamento da Capital e pelos Promotores de Justiça de Direitos Humanos, o denunciado reiterou, caluniando-os, aos 05min17s, que foi torturado pelo Ten PM Wesley e pelo Ten PM Alex. Neste sentido, afirmou que tem fotos e provas, pois os oficiais cometeram a tortura na frente de sua esposa, mas que tem conhecimento que “eles não serão presos.” Ato contínuo, imputando falsamente o crime de prevaricação, o denunciado afirmou que a Corregedoria, através da Corregedora da Polícia Militar, Cel PM Silma Regina, “[...] não toma providência nenhuma quanto a crimes, transgressões disciplinares envolvendo oficiais, todas arquivadas.” Por fim, o denunciado, novamente cometendo o crime de calúnia, afirmou que a Maj PM Kévia foi uma das responsáveis pela tortura cometida contra ele, pois ela não permitiu que ele tomasse medicamento quando, preso, foi acometido por uma crise de ansiedade. FATO 2 No dia 03/05/2022, o denunciado, também através de seu canal na plataforma Youtube, publicou um vídeo de 12m54s, intitulado “Assédio moral e sexual na PMMG e organização criminosa que manipula ocorrências policiais.” O denunciado, imputando falsamente fato definido como crime, iniciou o vídeo afirmando que é vítima de uma “associação criminosa” instaurada no seio da PMMG e que essa associação, composta por militares do CAA-1, persiste em cometer diversos crimes, pois há conivência e participação do Comandante do policiamento da capital, Cel PM Micael Henrique Silva, bem como da Corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, e do Comandante Geral da PMMG, Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues. Dentre diversos outros comentários, o denunciado afirmou, em tom difamatório, que esses militares são “assediadores” e que a pena para os crimes cometidos por eles deveria ser de reclusão, com uma legislação “pesada”, afastamento da atividade do serviço e, até mesmo, a destituição do cargo. Aos 2min0s, o denunciado, aparentemente no intuito de contextualizar, expôs, no fundo da tela, um vídeo do ofendido Cap PM Christian Valverde Rocha, afirmando que o oficial foi promovido de Tenente a Capitão porque “bandido promove bandido” - claramente, injuriando o capitão. Aos 02min24s, difamando-a, o denunciado mencionou a Ten Cel QOS PM Elizete, da JCS, que apareceu no fundo da mídia, afirmando que ela assinou um parecer médico impedindo que profissionais da saúde o assistissem para tratar um quadro depressivo do qual ele foi acometido. Imputando falsamente fato definido como crime, aos 02min48s, o denunciado afirmou que o Cel PM Christian criou um documento falso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 onde afirmava que havia nomeado um defensor para o denunciado, quando a Ten Cel QOS PM Elizete, testemunha em um processo que tramitava em desfavor do denunciado, solicitou a retirada dele durante a oitiva. Ainda, aos 03min20s, também imputando o crime de prevaricação a terceiro, o denunciado afirmou que o Cap PM Christian deixou de atender às provas postuladas pela Defesa, bem como produziu provas ilícitas em seu desfavor. Em seguida, injuriando-os por chamá-los de “covardes”, o denunciado afirmou que os oficiais praticam “os crimes, os abusos e os assédios” e não têm coragem de responder as perguntas que ele faz nos procedimentos instaurados em seu desfavor. Reiterando que o Cap PM Christian criou um documento falso para nomear um defensor da JCS para atuar a seu favor e que o referido documento foi inserido num processo que tramita em seu desfavor, o denunciado expôs outro vídeo na tela, aos 03min53s, onde é possível verificar a presença do Cap PM Christian e do Ten PM Francisco na imagem. O denunciado exibiu uma parte do vídeo em que é possível constatar que ele dirige perguntas ao Ten PM Francisco. Após pausar, o denunciado afirmou que faria uma revelação sobre o motivo pelo qual o Ten PM Francisco não teria respondido a pergunta dirigida a ele (na mídia, o denunciado questiona ao tenente porque teria recebido ordem para apresentar-se na seção). Segundo sua fala, a razão seria porque tanto o Cap PM Valverde, quanto o Ten PM Francisco, fizeram uma proposta para “estar com ele sexualmente”, entretanto, o denunciado mostrou a ambos que era casado. Em seguida, imputando falsamente fato definido como crime, o denunciado afirmou que foi assediado sexualmente por ambos os oficiais e que o “ódio infernal” que eles alimentavam em relação a ele era devido a essa informação que ele poderia “soltar”. Ato posterior, o denunciado afirmou que os oficiais deveriam ter o respeitado e que essa “conversa fiada” de que “poderiam o ajudar de alguma forma, a acabar com toda essa situação”, não era motivo suficiente para que o denunciado se alinhasse à conduta de “bandidos”, mais uma vez, injuriando ambos os graduados. Aos 08min21s, o denunciado exibiu a imagem do Ten Cel PM Leonardo, chefe do CAA-1, ao passo que, simultaneamente, afirmou que está “lidando com bandidos”, “pessoas que desrespeitam leis, a Constituição Federal e que, querendo ou não, tem pessoas para protegê-los” - claramente, vinculando a imagem do referido tenente à sua afirmação, injuriando-o. Ato contínuo, aos 08min39s, injuriando os militares, o denunciado afirmou que “essa quadrilha já deveria estar presa há muito tempo, todos os oficiais do CAA-1 já devem ter sido substituídos e estar dentro de uma prisão”, o que não acontece porque o que predomina na instituição militar é o assédio moral, o assédio sexual e a perseguição. Aos 10min0s, o denunciado declarou que há muitos militares “honrosos” na Polícia Militar, mas que, de todos que ele falou, sobretudo os do CAA-1, “são todos, não salva nenhum, tudo bandido, tudo vagabundo que tinha que estar preso”, mais uma vez, injuriando os militares integrantes do CAA-1. Por fim, aos 11min56s, o denunciado expôs fotos do Governador do Estado, Sr. Romeu Zema, e do Secretário da Segurança Pública, Sr. Rogério Greco, imputando falsamente que tais autoridades estão à frente de uma organização criminosa que atua em manipulação de ocorrências para afirmar que Minas Gerais é o estado mais seguro do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Brasil para se viver, declarando, ainda, que ambos deveriam estar presos. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes como incurso nos arts. 214 (Calúnia), 215 (Difamação) e 216 (Injúria), todos do Código Penal Militar c/c art. 70 (Concurso Formal Impróprio) do Código Penal, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000020-24.2023.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, as vítimas e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 290, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em preliminares, pediu a suspensão do feito para a instauração do exame de insanidade e arguiu a nulidade pela impossibilidade da oitiva de testemunhas e, no mérito, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “REJEITAR as preliminares suscitadas pela defesa, por manifesta improcedência e preclusão temporal; DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALYSSON FELIPE ALVES GOMES quanto ao crime previsto no artigo 216 (injúria) do Código Penal Militar, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento nos artigos 123, IV, e 125, VII (redação anterior), ambos do Código Penal Militar; DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime previsto no artigo 215 (difamação) do Código Penal Militar, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento nos artigos 123, IV, e 125, VII (redação anterior), ambos do Código Penal Militar; CONDENAR o acusado ALYSSON FELIPE ALVES GOMES como incurso nas sanções do artigo 214 (calúnia) do Código Penal Militar, por cinco vezes, em concurso formal (art. 79-A do CPM), à pena de 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial SEMIABERTO, sem direito à suspensão condicional da pena”. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 320, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade pelo indeferimento de prova testemunhal, a nulidade pela ausência do incidente de insanidade mental e a nulidade pela incompetência material da Justiça Militar Estadual em razão de inexistir lei quanto à sua criação. No mérito, pugna pela absolvição do apelante ou, em outra hipótese, pela redução da pena, com o afastamento das agravantes. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir as preliminares arguidas pela defesa do réu, ora apelante, como se segue. Preliminares 1- Preliminar de nulidade pelo indeferimento de prova testemunhal A preliminar não pode prosperar. Vejam bem. O réu, apelante, requereu a oitiva de extenso rol de autoridades, incluindo desembargadores do egrégio TJMMG, o Governador do Estado de Minas Gerais, o Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, diversos promotores de justiça e outros magistrados, tudo para, segundo ele, demonstrar uma perseguição à sua pessoa. Nesse sentido, a prova pretendida é absolutamente impertinente, a uma porque não vejo como alguém atestar a fantasiosa perseguição ao réu, muito menos por parte de desembargadores, de Governador de Estado e de Secretário de Estado. Ademais, neste feito, apurou-se a prática dos crimes de calúnia, demonstrados em provas robustas, diversas da prova testemunhal que se busca realizar com intuito, ao que parece, meramente procrastinatório. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar, estabelece que o juiz indeferirá as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Rejeito a preliminar. 2- Preliminar de nulidade da sentença pela falta do incidente de insanidade mental O apelante alega a falta do exame de insanidade mental. Penso, em primeiro lugar, que não há qualquer prova da insanidade mental do réu, apelante, e todas as suas ações delitivas, ao contrário, estavam bem calculadas por ele e visavam dar suporte às metas de sua campanha eleitoral. É importante destacar, também, como bem observado na sentença, “que o momento processual para suscitar tal incidente já se encontra precluso, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece que a insanidade mental do acusado deve ser arguida em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 momento oportuno, preferencialmente na defesa prévia ou, no máximo, até o início da instrução criminal”. Ademais, na esteira dos bem lançados fundamentos da sentença, “o tema da higidez mental do acusado já foi objeto de análise aprofundada nestes autos, conforme decisão proferida no evento 195, tendo sido inclusive juntado laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal no evento 198. O referido laudo, produzido em processo conexo (autos nº 262740-2023.9.13.0002), concluiu de forma categórica que ‘o periciado apresenta normais capacidades de entendimento e determinação ao exame mental atual e em conexão com os fatos em tela do ponto de vista da psiquiatria forense’”. Portanto, não existe qualquer fundamento para que seja acolhida a preliminar arguida, razão pela qual a rejeito. 3- Preliminar de incompetência material e vício de iniciativa legislativa – ADI 4360/STF Bem. Mais uma vez, essa matéria sem qualquer sentido vem para nossa deliberação. Segundo a percepção na intenção do apelante, acho que ele quer dizer que o processo criminal a que é submetido nesta Justiça Militar Estadual não pode ter seus recursos submetidos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, porque a Constituição Federal não pode criar tribunais, dependendo a criação de lei própria, e, nesse sentido, cita a ADI n. 4360 do Supremo Tribunal Federal, referente a ação em estado diverso. A defesa do apelante não cuidou de verificar, sequer, a legislação pertinente, que afasta completamente a lógica dos seus fundamentos na preliminar em estudo. A Justiça Militar em Minas Gerais foi criada pela Lei n. 226, de 9 de novembro de 1937, e a instituição do órgão jurisdicional de segundo grau da Justiça Militar estadual teve amparo no art. 86 da Constituição da República de 1934. Com base no referido dispositivo constitucional, a Lei Federal n. 192, de 1936, no parágrafo único de seu art. 19, permitiu que cada estado da Federação criasse um tribunal especial, para o julgamento em segundo grau de jurisdição dos processos relativos aos crimes militares. No Estado de Minas Gerais, o Decreto-Lei n. 1.630, de 15 de janeiro de 1946, em seu art. 8°, criou o Tribunal Superior de Justiça Militar. Com o advento da Lei n. 1.098, de 22 de junho de 1954 (art. 356), o Tribunal passa a ser denominado de Tribunal de Justiça Militar. Com a Emenda à Constituição da República n. 1, de 17 de outubro de 1969, não foi mais permitida a criação de tribunais militares na estrutura judiciária dos estados (art. 144, § 1°, “d”). Aqueles criados anteriormente a 15 de março de 1967, no entanto, foram mantidos (art. 192). Portanto, os tribunais militares de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais continuaram a existir. A seu turno, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, em seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 art. 186, definiu a composição do Tribunal de Justiça Militar, com dois juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e dois juízes civis, sendo um da classe dos juízes auditores e um representante do quinto constitucional. Com a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, a Justiça Militar ganhou jurisdição de natureza cível, na medida em que passou a ter competência para o processo e o julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares, as quais, até o momento, estavam sob a competência das Varas da Fazenda Pública estaduais da Justiça comum. Por meio da Lei Complementar n. 85, de 28 de dezembro de 2005, que alterou a Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001, a composição do Tribunal de Justiça Militar foi ampliada. Nos termos do art. 186 da referida Lei de Organização, o Tribunal de Justiça Militar passou a compor-se de sete membros, entre eles três juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar e um juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, integrantes de seus respectivos quadros de oficiais, e três juízes civis, sendo um da classe dos juízes de direito do juízo militar e dois representantes do quinto constitucional. Em derradeiro fundamento, por meio da Resolução n. 54, de 8 de março de 2006, o Tribunal de Justiça Militar passou a contar com duas Câmaras. Cada Câmara foi composta por três juízes, sendo um deles civil. Esses órgãos fracionários do Tribunal têm atribuições jurisdicionais específicas referentes à matéria criminal ou cível, ressalvadas as que cabem ao Tribunal Pleno. Com a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no Pedido de Providências n. 0002541-69.2019.2.00.0000, e a consequente alteração do Regimento Interno do Tribunal, seus membros passaram a ser denominados de desembargadores. Todas essas leis, aliadas aos dispositivos constitucionais pretéritos, e atuais na CR/88, bem como na farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagram a existência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sem máculas ou vícios. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o réu, apelante. Em relação ao crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, pelo qual foi condenado pela prática por 5 (cinco) vezes, entendo que a sentença deve ser mantida. Não tenho dúvidas acerca da autoria e da materialidade quanto ao referido crime. Ora, como bem observado na sentença, toda a prova produzida demonstra a ocorrência do crime e a sua autoria, senão vejamos a disposição da sentença: a) Prova documental técnica: As mídias digitais acostadas aos autos contêm a integralidade dos vídeos produzidos e publicados pelo acusado, com perfeita identificação de seu conteúdo, duração e data de publicação. O relatório de fls. 12 e ss do IPM (processo 2000020-24.2023.9.13.0003/MG, evento 1, PEÇAS IPM 2) documenta os links TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de acesso aos vídeos no YouTube e Facebook, demonstrando sua efetiva disponibilização ao público; b) Prova testemunhal robusta: Todas as vítimas, em número de oito, prestaram depoimentos detalhados e harmônicos, confirmando terem tomado conhecimento dos vídeos através de sua ampla circulação em grupos de WhatsApp, redes sociais e plataformas digitais. Os relatos foram precisos quanto ao conteúdo ofensivo e às falsas imputações criminosas; c) Amplitude da divulgação: A testemunha 1º Ten PM Francisco José Braga da Silva relatou que um dos vídeos alcançou mais de 120 mil visualizações no TikTok, demonstrando o alcance massivo da divulgação. O Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues confirmou que os vídeos circularam entre militares da ativa, veteranos, praças, oficiais e até mesmo civis; d) Repercussão institucional: O 2º Sgt PM Elias Damasceno Gomes relatou ter sido interpelado por militar de outra unidade sobre o conteúdo dos vídeos, evidenciando como a divulgação ultrapassou os limites da unidade onde serviam os envolvidos; e) Confissão qualificada: O próprio acusado, em sede de inquérito policial militar, confessou expressamente ter produzido os vídeos, limitando-se a negar, apenas em juízo, sua publicação - negativa esta isolada e contraditada por todo o conjunto probatório. É óbvio que a honra objetiva das vítimas foi lesada, como eles mesmo disseram em suas oitivas. A calúnia propalada pelo réu trouxe, efetivamente, danos à honra de diversos Oficiais da PMMG, com prejuízos à imagem destes e da própria corporação. Faço destaque, ainda, para o fato de que “A liberdade do direito de manifestação não abarca o abuso no uso das expressões que ofendam os direitos da personalidade”. A liberdade de expressão realmente tem limites, e não é uma garantia absoluta, sem freios, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82.424/RS. Atos como esse, praticados pelo apelante, além da ofensa às vítimas, trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o réu deve ser responsabilizado pelos seus atos. Por fim, quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, que impôs a pena total e definitiva de 2 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação do réu, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pelas preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator